Tribunal: TJSP
Processo: 1500279-82.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Acusado que admite ser usuário de entorpecente – Alegada ausência de elementos aptos a indicar que a substância era destinada à traficância – Dúvida inexistente uma vez considerado o quadro probatório – Condenação mantida. Réu que, contudo, é tecnicamente primário, sendo pouco relevante a quantidade de droga

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Acusado que admite ser usuário de entorpecente – Alegada ausência de elementos aptos a indicar que a substância era destinada à traficância – Dúvida inexistente uma vez considerado o quadro probatório – Condenação mantida. Réu que, contudo, é tecnicamente primário, sendo pouco relevante a quantidade de droga com ele apreendida. Redutor aplicado. Regime aberto. Penas substitutivas. Expedição de alvará de soltura determinado. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.